Tribunal: TJBA
Processo: 8071016-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071016-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUSA BOMFIM

Advogado(s)
:
MORGANA LOPES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, PEDRO HENRIQUE BARBOSA

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão
proferida
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar em 30% as parcelas vincendas de dívidas oriundas de contratos firmados entre as partes, diante da situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em estabelecer se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, em razão da necessidade de preservar o mínimo existencial e combater o superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com ênfase na preservação do mínimo existencial do consumidor.

4
. O Decreto Estadual nº 17.251/2016, que regulamenta os limites de consignação em folha de servidores públicos estaduais, não afasta a aplicação do CDC, notadamente quanto às medidas protetivas à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

5
. A limitação judicial de descontos em 30% da remuneração líquida do consumidor encontra amparo legal e jurisprudencial, visando garantir condições mínimas de subsistência durante a repactuação das dívidas e o curso do processo.

6
. A suspensão parcial dos descontos não acarreta prejuízo irreparável às agrava
das
, que poderão exigir os valores em momento oportuno, caso se comprove a inexistência de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor é medida legítima para assegurar o mínimo existencial e prevenir o superendividamento.

- Normas estaduais sobre consignações em folha não afastam a incidência das garantias previstas no CDC, especialmente em situações que comprometem a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, IV, VII, e XI; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007750-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.

8071016-23.2024.8.05.0000

em que figuram como Agravante
PATRICIA DE SOUSA BOMFIM
e Agravado
s
,
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A, COOPERATIVA DE CREDITO CREDINOR LTDA. - SICOOB CREDINOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, PREJUDICADO o agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA